Tribunal: TJPA
Processo: 0820415-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820415-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAGRO RACOES S/A, LUIZ GUSTAVO DIAS DOS SANTOS, MARIA OLIVIA DIAS DOS SANTOS, LUIZ SOARES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0820415-67.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
Paragominas – Vara Única

RECORRENTE:
DIAGRO RAÇÕES S/A e outros

RECORRIDO:
BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATOR:
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Inviabilidade.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco da Amazônia S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, reconhecendo a deserção, não conheceu do Agravo Interno interposto, por preparo recolhido em valor simples e não em dobro, conforme exigido pelo art. 1.007, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação de (i) existência de omissão no acórdão embargado quanto à suposta inexigibilidade de preparo em Agravo Interno e (ii) cabimento dos aclaratórios quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insurgência do embargante revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabível sua utilização com tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

A interposição de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é manifestamente incabível.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0820415-67.2024.8.14.0000, em que são partes Banco da Amazônia S/A, como embargante, e Diagro Rações S/A e outros, como embargados:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer dos Embargos de Declaração, mas negar-lhes provimento
, nos termos do relatório e voto do Relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
contra o v.
acórdão prolatado pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
, que
não conheceu de Agravo Interno por entender caracterizada a deserção
, em virtude de o preparo ter sido realizado em valor simples e não em dobro, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC.

A decisão embargada encontra-se lançada sob o Id. nº 32074417, e entendeu que,
mesmo após intimação para regularização do preparo, o agravante não observou a exigência legal do recolhimento em dobro
, atraindo a pena de deserção e, por consequência, o não conhecimento do Agravo Interno.

Nas razões recursais dos Embargos de Declaração (Id. nº 32074417), o embargante sustenta, em síntese, que:

(i)

o v. acórdão teria incorrido em omissão relevante, ao deixar de enfrentar a alegação de que
não haveria exigência legal de preparo para a interposição de Agravo Interno
, tratando-se de recurso incidental, cuja previsão de custas não estaria positivada;

(ii)

a aplicação da penalidade de deserção, prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, seria indevida na hipótese, por não haver obrigação legal de recolhimento das custas, o que afastaria a incidência do mencionado dispositivo;

(iii)

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina majoritária consolidam o entendimento de que o Agravo Interno não exige novo recolhimento de preparo, por já estar este vinculado ao recurso principal (no caso, o Agravo de Instrumento);

(iv)

Ao final, requer o
provimento dos embargos
para que seja sanada a omissão apontada e afastada a deserção declarada, determinando-se o conhecimento e regular processamento do Agravo Interno.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. nº 33449215,
DIAGRO RAÇÕES S/A e outros
pugnam pelo
não conhecimento
dos embargos, ou, subsidiariamente, por sua
rejeição
, alegando que:

(i)

a parte embargante busca rediscutir o mérito do acórdão por meio de instrumento processual inadequado,
ausente qualquer vício que enseje a oposição dos aclaratórios nos moldes do art. 1.022 do CPC
;

(ii)

o v. acórdão não tratou de inexigibilidade de preparo, mas sim de
preparo realizado em valor inferior ao exigido
, o que atrai a deserção independentemente da alegada dispensa legal;

(iii)

A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado é firme no sentido da obrigatoriedade do preparo em dobro quando este é recolhido após a interposição do recurso, sob pena de deserção;

(iv)

A interposição dos embargos revela-se
abusiva
, por se tratar de expediente manifestamente infundado, razão pela qual deve ser repelido pelo Colegiado.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste na análise da eventual existência de
omissão
no v. acórdão que
não conheceu do Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A
, sob o fundamento da sua
deserção
, por preparo recolhido em valor simples, e não em dobro, como exigido pelo art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar tese jurídica que reputa essencial à solução da controvérsia, qual seja, a
inexigibilidade de preparo para a interposição de Agravo Interno
, sob o argumento de que tal recurso não inaugura nova relação processual, sendo meramente incidental ao Agravo de Instrumento, no qual já teria havido recolhimento de custas.

Ocorre que,
inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
no acórdão ora embargado. A decisão colegiada foi clara ao afirmar que o preparo
foi recolhido de forma insuficiente
(em valor simples),
ainda que após expressa intimação judicial para que o fizesse em dobro
, conforme determina o art. 1.007, §4º, do CPC.

Diga-se que a lei de custas do Estado do Pará é expressa em prever que se faz necessário o recolhimento de preparo recursal em agravo interno, o que não foi observado pela parte agravante, ora embargante.

Nesse contexto, o embargante
não demonstra qualquer vício apto a ensejar o manejo dos aclaratórios
, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. Assim sendo,
o recurso revela-se manifestamente improcedente e meramente protelatório
, não devendo ser conhecido ou, caso conhecido, deve ser
rejeitado integralmente
, mantendo-se hígido o acórdão embargado.

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração, mas NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/03/2026